Tribunal: TJSP
Processo: 1506849-75.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação - Execução fiscal – IPTU/Taxas - Sentença julgando extinto o executivo fiscal, com fulcro no artigo 924, I, do CPC - Nulidade do título evidente com relação as respectivas Taxas - CDA's que sequer explicitam a fundamentação legal da exigência principal - Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF) - Extinção do processo executivo mantida, no

Ementa:
Apelação - Execução fiscal – IPTU/Taxas - Sentença julgando extinto o executivo fiscal, com fulcro no artigo 924, I, do CPC - Nulidade do título evidente com relação as respectivas Taxas - CDA's que sequer explicitam a fundamentação legal da exigência principal - Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF) - Extinção do processo executivo mantida, no entanto, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do CPC) – Com relação ao IPTU, tendo em vista das CDAs contarem a fundamentação legal (Lei n. 1802/1969 – Artigos 95 e 97), o recurso da Municipalidade comporta parcial provimento, para determinar seu regular prosseguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1506849-75.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
MARIA DAS DORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506849-75.2017.8.26.0564 -Voto no 48.456- #
2
APELAÇÃO No: 1506849-75.2017.8.26.0564
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADA : MARIA DAS DORES

JUIZ 1a INSTÂNCIA: IDA INÊS DEL CID
VOTO No 48.456
Apelação - Execução fiscal IPTU/Taxas - Sentença julgando
extinto o executivo fiscal, com fulcro no artigo 924, I, do CPC
- Nulidade do título evidente com relação as respectivas Taxas
- CDA's que sequer explicitam a fundamentação legal da
exigência principal - Não preenchimento dos requisitos legais
(arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF) - Extinção do
processo executivo mantida, no entanto, sem resolução do
mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485,
inciso IV, do CPC) Com relação ao IPTU, tendo em vista das
CDAs contarem a fundamentação legal (Lei n. 1802/1969
Artigos 95 e 97), o recurso da Municipalidade comporta parcial
provimento, para determinar seu regular prosseguimento.
Trata-se de apelação voltada contra a r.
sentença de págs. 66/77 que declarou extinto o processo,
nos termos do artigo 924, I, do Código de Processo Civil.
Inconformado, apela o Município de São
Bernardo do Campo requerendo o provimento do recurso a fim
de
reformar
a
r.
sentença,
determinando-se
o
prosseguimento da ação.
Recurso recebido, sem as contrarrazões,
estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Primeiramente, cabe registrar que a
sentença foi proferida em 19.09.2019, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506849-75.2017.8.26.0564 -Voto no 48.456- #
3
O recurso interposto pela Municipalidade de
São Bernardo do Campo comporta parcial provimento, apenas
para determinar o prosseguimento do executivo fiscal, com
relação ao IPTU, não atingido pela declaração de nulidade.
Respeitando os entendimentos dos Eminentes
Desembargadores integrantes desta E. 18o Câmara de Direito
Público que, em sua maioria entendem que a nulidade da
CDA referente as Taxas também maculam a cobrança do IPTU,
ouso me posicionar em sentido contrário, na medida em que,
com relação ao imposto IPTU as CDA ́s que instruem a
inicial trazem, em seu bojo, a devida fundamentação legal
(Lei n. 1.802/1969 Artigos 95 e 97).
Com relação as respetivas Taxas, de fato, as
CDA ́s são nulas; no caso concreto, realizando o confronto
entre as CDA's que embasam a execução fiscal e as
disposições dos artigos 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei
de Execução Fiscal, a seguir transcrita, verifica-se que
os títulos padecem de vícios, senão vejamos:
“O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá
conter:
I
o nome do devedor, dos co-
responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio
ou residência de um e de outros;
II o valor originário da dívida,
bem como o termo inicial e a forma de calcular os
juros de mora e demais encargos previstos em lei
ou contrato;
III
a origem, natureza e o
fundamento legal ou contratual da dívida;
IV a indicação, se for o caso,
de
estar
a
dívida
sujeita
à
atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal
e o termo inicial para o cálculo;
V

a
data
e
o
número
da
inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI

o
número
do
processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506849-75.2017.8.26.0564 -Voto no 48.456- #
4
administrativo ou do auto de infração, se neles
estiver apurado o valor da dívida.”(grifei)
Nesta esteira, conforme salientado pelo
Ministro Luiz Fux (AgRg no REsp 971090/PR), “os arts. 202
do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80, preconizam que a
inscrição da dívida ativa somente gera presunção de
liquidez e certeza na medida em que contenha todas as
exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do
débito e sua fundamentação legal, bem como forma de
cálculo de juros e de correção monetária. A finalidade
dessa regra de constituição do título é atribuir à CDA a
certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que
confere
ao
executado
elementos
para
opor
embargos,
obstando execuções arbitrárias”.
Dessa forma, imperioso salientar que a
certidão de dívida ativa consta do rol do art. 585, VI do
CPC/73 (art. 784, IX do CPC/15), ou seja, é título
executivo extrajudicial, formaliza o débito tributário e
legitima o fisco a propor a execução fiscal. Portanto,
para que esta execução tenha êxito, primeiramente, deve
estar encartada com título formal, sem vícios.
Ainda, nos termos do art. 586, CPC/73
(art.783, CPC/15), a “execução para cobrança de crédito
fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e
exigível.” Em outras palavras, o “título estará perfeito,
para fins executivos, quando tiver condições de revelar
quem deve, o que deve e quando se terá de realizar o
quantum devido.”1
No que tange à ausência de quaisquer dos
requisitos previstos no artigo 202 do CTN, o artigo 203 do
CTN dispõe que é causa de nulidade da inscrição e do
processo de cobrança dela decorrente.
Assim,
ao
lado
do
direito
do
credor
(utilização do processo executivo para busca de prestação
do devedor), aquele que é cobrado tem o direito de
conhecer, com exatidão, o fato jurídico gerador da dívida,
os parâmetros utilizados para apuração de seu valor total,
etc.
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição,
p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506849-75.2017.8.26.0564 -Voto no 48.456- #
5
Todavia, observa-se que as CDAs não trazem a
fundamentação
legal
dos
débitos
principais,
o
que
dificulta o exercício do direito de defesa da executada,
além de prejudicar o controle judicial sobre o ato
administrativo. Como bem observa Leandro Paulsen “é
imperativo que conste do Termo de Inscrição e,
posteriormente da CDA, a indicação do dispositivo de legal
que fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a
tal ou qual lei. Exige-se a indicação do dispositivo
específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação”.2
Nestes termos, julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE VALIDADE.1.
"[A] jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que a Certidão de Dívida Ativa deve,
obrigatoriamente, sob pena de nulidade, preencher
todos os requisitos constantes do art. 202 do
Código Tributário Nacional" (REsp 781.797/RS,
Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ
17/05/2007).
2. No caso concreto, a CDA não
atende a requisito previsto nos arts. 202, II, do
CTN e 2o, § 5o, inciso III, da Lei 6.830/80, na
medida em que nela não constou o fato que deu
origem à dívida, elemento indispensável para o
adequado exercício do direito de defesa por parte
do
devedor.
Precedentes:
AgRg
no
REsp
1.224.975/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
19/3/2012; REsp 965.223/SP, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe 21/10/2008.
3. Agravo Regimental não provido.
Assim,
é
de
rigor
o
reconhecimento
da
nulidade das CDA's, já que “admitir certidão de dívida ativa
sem a satisfação das poucas exigências legais, representa
2 Leandro Paulsen Direito Tributário-Constituição e Código Tributário
à Luz da Doutrina e da Jurisprudência 15a Edição Comentários ao
artigo 202 do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506849-75.2017.8.26.0564 -Voto no 48.456- #
6
não apenas a violação ao princípio da estrita legalidade,
que rege a Administração Pública, mas, num contexto mais
amplo, do princípio do devido processo legal processual (e
seus corolários: ampla defesa e contraditório) e substancial4”.
No mais, consigne-se que o entendimento desta
Colenda Câmara é no sentido de ser descabida a intimação da
Fazenda
para
emendar a CDA defeituosa, sob pena de
desrespeito ao princípio da imparcialidade:
“Não há que se confundir vício
formal da petição inicial (quando o juiz deve
provocar a emenda
art. 284 do CPC/1973 e art.
321 do NCPC) com vício da CDA (que pode implicar
em nulidade da execução art. 618, I, do CPC/1973
e art. 803, I, do NCPC). Daí porque, e também em
respeito ao princípio da imparcialidade, não cabe
ao
juízo
determinar
a
intimação
da
Fazenda
exequente para emenda ou substituição prevista no
§
8o
do
artigo
2o
da
Lei
n.
6.830/1980,
providência que, aliás, exigiria, em favor de uma
só das partes, a análise individualizada das
milhões de Execuções Fiscais que atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável
número de intimações pessoais (art. 25 da Lei n.
6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que
instrui a execução fiscal (CDA art. 784, IX, do
NCPC ) deve traduzir crédito dotado de presunções
relativas
de
liquidez
e
certeza.
Referidas
presunções têm por pressuposto que a regularidade
da exigência foi conferida pala Fazenda Exequente
no ato da inscrição do débito na dívida ativa
(aliás, a finalidade da inscrição é justamente a
de conferir a regularidade da exigência).”. (Ap.
4
Ap. 0005073-16.2010.8.26.0288, Rel. Des. Mourão Neto, 18a Câmara de
Direito Público, j. 23.09.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506849-75.2017.8.26.0564 -Voto no 48.456- #
7
0506532-67.2007.8.26.0266,
Rel.
Des.
RICARDO
CHIMENTI, j. 28/04/2016).
Em suma, o processo merecia, de fato, ser
extinto, no entanto, com base no art. 485, IV, do CPC, ante
a nulidade da CDA que embasou a cobrança, pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo,
vício cognoscível de ofício, a qualquer tempo e grau de
jurisdição art. 485, § 3° do CPC 2015).

Assim, mantém-se a sentença extintiva, mas
com base no art. 485, IV, CPC 2015.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL provimento ao
recurso,
para
determinar
o
prosseguimento
da
ação
executiva com relação ao IPTU.
LUIZ BURZA NETO
Relator